Tribunal: TJPA
Processo: 0808988-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808988-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAGNO CORREA LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REGRESSÃO DE REGIME. VIA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO. ANÁLISE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL POR ESTA VIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. A via eleita pelo impetrante é inadequada para o fim almejado, quanto ao pedido de progressão de regime, dada a existência de recurso específico no presente caso, qual seja, o agravo em execução, uma vez que a avaliação de requisitos objetivos e subjetivos demandam dilação probatória, inviável por esta via estreita.

2
.
ORDEM NÃO CONHECIDA
à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 20 dias e encerrada aos 22 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Magno Correa Lopes
, em face de ato do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de retificação de cálculos e progressão de regime em favor do paciente, nos autos do processo n.º 0002739-68.2014.814.0040.

Consta da impetração que, o paciente cumpre pena total de 14a1m0d, por condenação em dois processos criminais, pela prática dos crimes de roubo e tráfico de drogas, encontrando-se atualmente custodiado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará CRPPII, Santa Izabel- PA.

Informa o impetrante que, de acordo com a nova redação do artigo 112, inciso VII da LEP, a exigência de lapso correspondente a 60% (sessenta por cento) da pena, para progressão de regime, somente se aplica ao reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, reincidente específico.

Afirma que a partir do advento da Lei 13.964/19, os condenados por crime hediondo ou equiparado devem cumprir 40% (quarenta por cento) da pena, caso sejam primários em crime hediondo, e 60% (sessenta por cento) para os que forem reincidentes específicos.

Relata, que, com base no entendimento acima, pleiteou junto a autoridade dita coatora pela retificação de cálculos e progressão de regime em favor do paciente, porém o mesmo indeferiu o pedido, sob os seguintes argumentos:

“Por consequente, INDEFIRO o pleito da defesa, bem como fixo o entendimento de que a reincidência prevista pelo inciso VII do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, incide tanto em relação a reincidência em crime comum quanto à específica em crime hediondo, ratificando no caso concreto o atestado de pena do SEEU, o qual aplica a fração de 3/5 para progressão de regime.”

Face ao exposto, pugna pela concessão da liminar, a fim de que
“1)- seja aplicada a lei penal mais benéfica ao paciente, MAGNO CORREA LOPES retificando-se o cálculo de penas para constar o prazo de 40% (quarenta por cento) – correspondente a 2/5 - para fins de progressão de regime prisional quanto ao crime hediondo, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com base na Lei nº 13.964/2019.”
e ao final, a confirmação da ordem.

Liminar indeferida
em 08.09.2020. (ID. 3609208 ).

Informações prestadas
na data de 10.09.2020. (ID. 3650033)

Parecer do Órgão Ministerial,
da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Marco Antonio Ferreira das Neves, pelo

não conhecimento
do presente
writ,
eis que
“evidenciada a utilização do mandamus como substitutivo de recurso e não sendo hipótese de concessão da ordem de ofício (...).”
(ID. n.º 3667432).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Insurge-se o impetrante contra a decisão do
Juízo da Vara de Execução Penal da RMB
que indeferiu pedido de retificação de cálculo e progressão de regime em favor do paciente, requerendo ao final a concessão da benesse.

Sabemos que, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional, que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Na espécie, o impetrante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de RMB, em tema de sua competência – progressão de regime -, cujo recurso próprio para impugnação é o Agravo, previsto no art. 197, da LEP.

Outrossim, não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade que recomende a superação da via recursal própria e justifique a concessão da ordem de ofício, eis que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada nos dispositivos legais que regem a matéria, conforme a seguir transcrevo:

“(...). Após a publicação da Lei nº 13.964/2019, dentre as diversas alterações no sistema penal, processual penal e de execuções penais, foram estabelecidos novos percentuais para progressão de regime. Vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Pois bem. A Defesa, mediante interpretação literal da lei, pretende fixar o entendimento de que o inciso VII, se refere tão somente em situação de reincidência específica em crime hediondo. Pelo que, pretende que seja aplicado o inciso V - fração de 40% (quarenta por cento) da pena, no caso de apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, entretanto, não especificamente reincidente em condenação por crime hediondo. De tal forma, a norma mais favorável, deveria então ser aplicada como consequência lógica do princípio do favor rei, bem como retroação da lei penal mais benéfica. Cumpre reafirmar, como já mencionado alhures, que tal questionamento é decorrente de interpretação tão somente literal do texto. Entretanto, mediante interpretação teleológica da norma, relativa aos institutos trazidos pelo novel diploma denominado Pacote Anticrime, previstos na Lei nº 13.964/2019, entendo que a interpretação literal não pode prosperar. Vejamos. Necessário observar, que a referida legislação trouxe diversas e significativas mudanças, com claro objetivo de aumentar o combate à corrupção e a prática de crimes considerados graves e gravíssimos, a exemplo dos crimes hediondos. Tanto é que, com base na nova Lei nº 13.964/2019, deverão ser utilizados os percentuais de 25% (vinte e cinco por cento) para o crime comum cometido com violência à pessoa, praticado na condição de primário, em oposição ao modelo anterior que requer tão somente o quantum de 1/6 do cumprimento de pena para progressão de regime, chegando inclusive ao patamar de elevados 70% (setenta por cento) para o crime hediondo com resultado morte, praticado na condição de reincidente, indicando assim clara opção do legislador para aplicar de modo mais severo e contundente o cumprimento de maior fração de pena para fins de progressão de regime. Assim, percebe-se claramente que em verdade, a opção legislativa foi pelo aumento do rigor para progressão de regime, e que não houve por parte do mesmo, qualquer intenção de mitigar ou mesmo minorar as condições para progressão do regime prisional, ao estabelecer os incisos do artigo 112 da LEP. Pelo que, não seria razoável interpretar que diante de um pacote denominado “ANTICRIME”, que houvesse qualquer tendência ao estabelecimento de novas frações mais benéficas, ao patamar que era usado anteriormente à promulgação da novel legislação. Nesse sentido, os termos da justificativa do encaminhamento do referido Projeto de Lei (n° 882/2019), firmada pelo Exmo. Ministro da Justiça Sergio Fernando Moro, são de clareza solar, que passo a transcrever: “Incluem-se, no art. 2º da referida lei, os parágrafos 5º, 6º e 7º, que dificultam a progressão de regime e as saídas temporárias em determinadas situações. O agravamento das condições é diretamente proporcional à gravidade dos crimes hediondos. Caso tenha ocorrido morte da vítima, a progressão dependerá do cumprimento de três quintos da pena. Trata-se de necessidade premente, qual seja, enrijecer a sanção nos crimes graves Propositadamente foi excluído o crime de tráfico de de maior gravidade. drogas no §7º, pois ele envolve situações de diferentes graus de gravidade, ora extremamente relevantes (p. ex., tráfico internacional 27 Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760 CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO PL 882/2019 de cocaína), ora de pequena monta (p. ex., cessão de droga leve entre jovens). Portanto, o endurecimento não deve ser generalizado”. (grifamos) Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em http://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJSES VVKY6 EYY83 FDZND ). Ademais, do ponto de vista jurisprudencial quanto à reincidência, o Superior Tribunal de Justiça, já definiu que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, não havendo, inclusive, de se falar em desrespeito à coisa julgada, restando pacífico que a condição de reincidente deve incidir sobre cada uma das penas impostas ao condenado, inclusive quando a reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações. Inclusive, julgando a aplicabilidade da fração de 3/5 estabelecida pela Lei de Crimes Hediondos, o STJ entendeu que tanto a reincidência comum, quanto a especifica em crimes hediondos ensejariam a aplicabilidade da mencionada fração para fins de progressão de regime: (...). De outra banda, acerca da aplicabilidade intertemporal da norma, uma vez evidenciada a ausência de elemento benéfico a permitir eventual retroação, em sede de progressão de regime conforme julgado proferido pelo Min. Gilmar Mendes, no MC-HC nº 92477-8/SP, ao analisar o regime jurídico a ser adotado para aferimento do requisito objetivo da progressão de regime, quando da alteração das frações nos crimes hediondos e equiparados introduzida pela Lei 11.464/2007, firmou o entendimento de que o marco temporal do regime jurídico de cumprimento de pena é o momento da condenação: “Isto porque, dos documentos acostados aos autos pelos impetrantes, verifica-se que, tanto o fato criminoso, quanto a prolação da sentença condenatória, ocorreram em momento anterior à vigência da Lei nº 11.64/2007. É dizer, no momento da condenação, o cumprimento da pena cominada pelo Juízo de origem submetia-se ao regime estabelecido pela antiga redação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1990 (...)”.Assim, pela inteligência do julgado acima exposto, deve ser fixado o momento da condenação como marco temporal para aplicabilidade da legislação vigente quando da análise dos requisitos permissivos do gozo de benefícios executórios. Por consequente, INDEFIRO o pleito da defesa, bem como fixo o entendimento de que a reincidência prevista pelo inciso VII do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, incide tanto em , relação a reincidência em crime comum quanto à específica em crime hediondo ratificando no caso concreto o atestado de pena do SEEU, o qual aplica a fração de 3/5 para progressão de regime. “

Por conseguinte, havendo previsão de recurso próprio para a hipótese, no presente caso, o Agravo em Execução, meio adequado para impugnação das decisões proferidas pelo Juiz da Execução, e não sendo a decisão objurgada manifestamente ilegal ou teratológica, apta a merecer flexibilização e excepcionalidade, o que poderia justificar, em tese, a concessão da ordem de ofício, o
writ
resulta manifestamente incabível.

Ante o exposto e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
NÃO CONHEÇO
, da ordem impetrada.

Belém/Pa, 20 de outubro de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2020